Tribunal: TJSP
Processo: 1009767-49.2017.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-24
Data de publicação: 2022-04-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de erro material e omissão no julgado – Cabimento em parte – Inexistência de erro material no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a restituição do indébito tributário – Julgado que considerando as operações realizadas, manteve a r. sentença, que determinou a devolução dos valores indevidamente despendidos pela

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO – Alegação de erro material e omissão no julgado – Cabimento em parte – Inexistência de erro material no julgado – Alegações que denotam intenção de rediscutir a matéria quanto a restituição do indébito tributário – Julgado que considerando as operações realizadas, manteve a r. sentença, que determinou a devolução dos valores indevidamente despendidos pela embargada – Existência, todavia, de omissão no julgado quanto aos critérios de fixação dos consectários legais – Apreciação imprescindível em se considerando a remessa necessária – Na repetição de indébito fiscal a correção monetária é devida desde o pagamento e os juros de mora somente incidem a partir do trânsito em julgado da sentença, nos ternos da Súm. no 188, de 23/06/1.997, do STJ, devendo ambos serem calculados pelos mesmos índices aplicados para a cobrança dos tributos pagos em atraso – PREQUESTIONAMENTO – Suficiente a apreciação da questão de direito federal ou constitucional, independentemente de citação legal expressa – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO acolhidos em parte, para determinar que os juros de mora incidam a partir do trânsito em julgado da sentença.